Tribunal: TJSP
Processo: 1501588-58.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 302, § 1o, INCISO III, E § 3o, DO CTB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, sem atender os cuidados necessários à segurança do trânsito e sob a influência de álcool, dá causa ao acidente, provocando a morte da vítima. Condenação mantida. Recurso parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – ARTIGO 302, § 1o, INCISO III, E § 3o, DO CTB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Condutor que, agindo com imprudência, sem atender os cuidados necessários à segurança do trânsito e sob a influência de álcool, dá causa ao acidente, provocando a morte da vítima. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a causa de aumento de pena prevista no § 1o, inciso III, do artigo 302 do CTB, reduzindo-se as penas.